Tribunal: TJES
Processo: 5004272-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004272-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA.
AGRAVADO: WILSON VAZ
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004272-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

AGRAVADO: WILSON VAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, constante do id. n.º 1808570, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 1808567, sustenta o Agravante fazer
jus
ao benefício pretendido ao argumento de que “
vem sofrendo prejuízos incalculáveis com a tentativa do Agravado de tomar sua posse
”
e que sua situação financeira teria sido agravada pela pandemia de Covid-19.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004272-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

AGRAVADO: WILSON VAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, constante do id. n.º 1808570, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 1808567, sustenta o Agravante fazer
jus
ao benefício pretendido ao argumento de que “
vem sofrendo prejuízos incalculáveis com a tentativa do Agravado de tomar sua posse
”
e que sua situação financeira teria sido agravada pela pandemia de Covid-19.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

Pois bem.

Acerca da questão, é cediço que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da possibilidade de concessão desse benefício à pessoa jurídica, e, por analogia, aos entes despersonalizados, quando comprovada sua situação de penúria, nos termos do entendimento consignado na Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar, contudo, que, quando as circunstâncias concretas expostas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentir, tenho que, na hipótese dos autos, não restou minimamente demonstrada a fragilidade financeira do Agravante, eis que, a despeito da determinação do Juízo
a quo
, não foram juntados quaisquer documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Esse é o firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e o (entendimento) adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004272-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

AGRAVADO: WILSON VAZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, quando demonstrada sua impossibilidade de suportar com os encargos processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA e Agravado WILSON VAZ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.